Tribunal: STF
Processo: Pet 8724
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. ARQUIVAMENTO DO FEITO.
    Decisão: Trata-se de interpelação judicial deduzida pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União - FENAJUFE, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra o Ministro da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes. 
    A Interpelante pretende que o Interpelado esclareça afirmação registrada durante palestra proferida no dia 7 de fevereiro de 2020, na qual este comparou os servidores públicos a parasitas, cujo hospedeiro seria o Estado brasileiro, in verbis:
    “O governo está quebrado. Gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo, e ele quer aumento automático. Não dá mais. A população não quer isso, 88% da população brasileira são a favor inclusive de demissão de funcionalismo público, de reforma, de tudo para valer. Nos Estados Unidos o cara fica quatro, cinco anos sem dar um reajuste. De repente, quando ele dá um reajuste todo mundo: ‘Oh, muito obrigado, prazer’. Aqui o cara é obrigado a dar, porque o dinheiro está carimbado, e ainda leva xingamento, ovo, não pode andar de avião”, disse na ocasião.”
    A Interpelante ressalta que ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”.
    Depois de narrar o contexto da manifestação reputada possivelmente ofensiva à honra de seus associados, a Interpelante aduz que “Há evidente caráter ambíguo, dúbio e equívoco nas manifestações do Ministro de Estado da Economia, Sr. Paulo Guedes, transcritas anteriormente, de modo a justificar o cabimento da presente medida”. 
    Por fim, no intuito de afastar as dúvidas que surgiram do pronunciamento do Interpelado, promoveu os seguintes questionamentos:
    “(i) se efetivamente imputou a condição de ‘parasitas’ aos funcionários públicos e, em caso positivo, sob quais evidências? 
    (ii) sob quais fundamentos realizou tal imputação?
    (iii) ele se referia indiscriminadamente a todos servidores públicos do Brasil ou a um setor em específico? Qual?” 
    É o relatório. Decido.
I – Da Competência
    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento do Pedido de Explicações “somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns” (PET 4.444-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 26/11/2008).
    In casu, assenta-se a competência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Interpelação Judicial Criminal se dirige em face de ato de Ministro de Estado, praticado nesta condição (art. 102, I, c, da Constituição Federal c/c AP 937-QO). 
II – Da Legitimidade
    A Interpelante, pessoa jurídica de direito privado, requer que o Interpelado esclareça manifestação que poderia, em tese, se caracterizar como “ato atentatório contra todos os servidores públicos do país”, justificando sua legitimidade ativa ad causam sob a argumentação de que “a Constituição Federal faculta às entidades sindicais a defesa dos interesses individuais ou coletivos de seus membros, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, consoante disposição do art. 8º, inciso III”. 
    Não obstante, verifica-se que falece à Interpelante legitimidade ativa ad causam no presente feito. É que “o pedido de explicações em Juízo pressupõe a viabilidade da futura ação penal” (PET 3205/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 31/8/2004). 
    Deveras, cuida-se, in casu, de entidade representativa de uma fração de servidores públicos, os “Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União”, os quais não foram, especificamente, citados nas manifestações narradas na inicial como ofensivas.
    Demais disso, encontra-se, de longa data, sedimentada na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a compreensão de que “Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial”.
    Confiram-se, neste sentido, os seguintes precedentes:
    “EMENTA: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. 
    [...]
    LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. 
    - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros.
    Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. 
    O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio.” (Pet 1.249-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 9/4/1999) 
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CRIME CONTRA A HONRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência do STF, a entidade de classe não possui legitimidade ativa para a propositura de interpelação judicial em face de suposto crime contra a honra de seus associados. Trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual.
    2. Agravo regimental improvido.” (Pet. 4.593-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 26/2/2014)
    Deveras, a ação penal privada é regida, em nosso ordenamento jurídico-processual, pelo princípio da oportunidade. Dentre as consequências deste princípio, extrai-se a viabilidade do perdão pelo ofendido. Autorizar o oferecimento da ação penal privada por terceiros, que não o ofendido, macularia a principiologia de regência desta classe de ações penais.
    In casu, não se extrai da inicial narrativa de ofensa à honra da entidade de classe autora da presente ação, mas sim dos seus representados, que constituem apenas uma fração dos servidores públicos em tese ofendidos.
    Consectariamente, ausente legitimidade ativa ad causam do Requerente para oferecer “queixa-crime” em substituição processual aos supostos ofendidos, a Petição se revela manifestamente inadmissível.
III – Do Dispositivo
    Ex positis, ausente a legitimidade ativa da peticionante, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente